Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705947-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES RECORRIDO: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47, CDC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de rescisão do contrato com restituição de valores pagos, que rejeitou a impugnação do exequente aos cálculos da contadoria. 1.1. O agravante requer seja fixada a taxa de fruição (1%) apurada pelo valor atualizado do imóvel (R$ 274.926,53), devidamente corrigido, e com juros incidentes a partir da citação e, alternativamente, que o valor atualizado do imóvel seja R$ 250.000,00 ou apurado em liquidação e sentença. 2. A controvérsia se refere à forma de cálculo da atualização monetária do valor da condenação na sentença ao pagamento de 1% sobre o valor atualizado do imóvel. 2.1. A sentença, transitada em julgado, que acolheu em parte os embargos de declaração para “(...) 5. "condenar o réu no pagamento de taxa de fruição, correspondente a 1% do valor atualizado do imóvel, por cada mês de fruição, no período de 16.04.13 a 01.04.16, devidamente corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10.07.13 (fl. 26), e incidentes juros de mora de 1% a contar da citação. Tal montante deve ser apurado mediante simples cálculos aritméticos". 2.2. A sentença é clara ao afirmar que devidamente o valor será “corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10.07.13 (fl. 26)”. Qualquer outra interpretação no sentido de postergar a data de início da correção monetária, ainda que periodicamente, é restritiva de direitos do devedor. 2.3. Como bem fundamentou a decisão agravada, citando o art. 47 do CDC e art. 113 do CC, “portanto, a interpretação a se fazer é aquela que privilegia, a um só tempo, a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, notadamente as práticas do mercado relativas ao negócio, e também ao favorecimento do consumidor.” 3. Precedente: “(...) 3. Existente cláusula que pré-fixou as perdas e danos cumulativamente em duas penalidades, o reconhecimento da subsistência e da aplicação de apenas uma delas se fará mediante a interpretação mais favorável ao consumidor, de acordo com o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, regra que se encontra em harmonia com o artigo 423 do Código Civil, que determina a interpretação mais favorável ao aderente. (...)” (07033388320218070017, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 10/4/2023). 4. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos I, VI e V, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 489, e §3o, do CPC, asseverando que o acórdão impugnado ignorou a fundamentação da sentença que consignou, expressamente, o valor do imóvel atualizado. Pede, ainda, seja determinado como correto o valor do imóvel apontado na inicial do cumprimento de sentença, isto é, que a taxa de fruição de 1% (um por cento) seja apurada pelo valor atualizado do imóvel de R$ 274.926,53 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), devidamente corrigido, e com juros incidentes a partir da citação. Alternativamente, que o valor atualizado seja de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), como pleiteado na inicial da ação de conhecimento, apurando-se daí o valor da taxa de fruição devidamente atualizada, ou ainda, que seja calculado em liquidação de sentença. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I, VI e V, e §3o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (...)” (AgInt no AREsp n. 2.203.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação ao pedido de atualização do valor do imóvel em discussão. Com efeito, a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025